Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-52.2011.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000791-52.2011.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIQUI AMON OLIVEIRA ANDRADE Advogado(s): JACKSON DE SA MORENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por CAIQUI AMON OLIVEIRA ANDRADE contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 2. Os fatos relevantes. Na madrugada de 25 de setembro de 2011, o apelante, em concurso com Paulo Roberto Gregório dos Santos, invadiu a residência da vítima Niécio Angelo da Silva, rendeu-a com emprego de faca tipo peixeira, subtraindo R$ 130,00, um blusão, um celular Nokia e uma faca. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenação; (ii) saber se houve violação à Súmula 443 do STJ na aplicação da majorante de 1/3; (iii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) saber se o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para aberto. III. Razões de decidir 4. A autoria e materialidade estão comprovadas pelo depoimento da vítima, pela confissão judicial do apelante e pelo Auto de Exibição e Apreensão dos objetos subtraídos encontrados em poder do réu. 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados sem testemunhas, tendo valor probatório quando firme e coerente, como no caso em análise. 6. A confissão judicial do apelante confirmou a prática do crime em união de desígnios com o corréu, relatando os detalhes da conduta criminosa. 7. Não houve violação à Súmula 443 do STJ, pois o magistrado aplicou corretamente a majorante no mínimo legal de 1/3, considerando as duas causas de aumento (emprego de arma e concurso de agentes). 8. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, não preenchendo o requisito do art. 44, I, segunda parte, do Código Penal. 9. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, considerando a pena aplicada de 05 anos e 04 meses e a norma do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. 10. Conforme entendimento do STJ, eventual análise da recusa da suspensão condicional da pena deve ocorrer após o trânsito em julgado, perante o Juízo de Execução, em audiência admonitória, quando o apenado poderá avaliar se a benesse é mais gravosa que a pena imposta e, em caso positivo, recusá-la IV. Dispositivo e tese 10. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da vítima e a confissão judicial do réu, quando corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar condenação por roubo qualificado. 2. A aplicação da majorante no mínimo legal de 1/3 (um terço), na presença de duas causas de aumento, não viola a Súmula 443 do STJ quando devidamente fundamentada. 3. Pedido de recusa ao benefício da suspensão condicional da pena que deve ser apreciado pelo o Juízo de Execução." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º, 33, §2º, "b", 44, I, e 157, §2º, I e II; CPP, arts. 386, VII, 389 e 577, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; Súmula nº 443/STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0000791-52.2011.8.05.0265 oriunda da Vara Crime da Comarca de Ubatã/BA, em que figura como Apelante CAIQUI AMON OLIVEIRA ANDRADE e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do Apelo manejado e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora